Tribunal: TJDFT
Processo: 0709285-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DE RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS IN NATURA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS. INTERESSE DE AGIR. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Perdas e danos não foram discutidos no bojo do presente cumprimento de sentença, do que decorre o parcial conhecimento do recurso.
2. “( ) 3. Tratando-se de custeio direto de despesas de natureza alimentar, comprovadamente feitas em prol do beneficiário, possível o seu abatimento no cálculo da dívida, sob pena de obrigar o executado ao duplo pagamento da pensão, gerando enriquecimento indevido do credor. 4. No caso, o alimentante contribuiu por cerca de dois anos. de forma efetiva, para o atendimento de despesa incluída na finalidade da pensão alimentícia, viabilizando a continuidade da moradia do alimentado. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”. (STJ - REsp: 1501992 RJ 2014/0316510-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 20/03/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018 RT vol. 1007 p. 430). 2.1. Na hipótese, não comprovadas pela exequente despesas com mensalidades escolares, atividades extracurriculares e material escolar aptas a respaldar manejo de cumprimento de sentença pela qual homologado o acordo de alimentos em favor da menor, escorreita a definição em sentença de falta de interesse de agir na execução.
3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.